Tribunal: TJMT
Processo: 1002216-94.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002216-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO registrado(a) civilmente como DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), EMERSON LEMES DA SILVA - CPF: 014.637.681-17 (PACIENTE), TAYNA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 017.046.981-62 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 705.639.881-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 023.425.791-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO registrado(a) civilmente como DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (IMPETRANTE), TAYNA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 017.046.981-62 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002216-94.2024.8.11.0000

PACIENTE: EMERSON LEMES DA SILVA
IMPETRANTE: DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO, TAYNA PEREIRA RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA -
41,160 KG [QUARENTA E UM QUILOS, CENTO E SESSENTA GRAMAS] DE COCAÍNA
- GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
[Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT].

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o
periculum libertatis
.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs está fulcrada na gravidade concreta da conduta do agente, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente apreendida [41,160 Kg de cocaína]. Precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002216-94.2024.8.11.0000

PACIENTE: EMERSON LEMES DA SILVA
IMPETRANTE: DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO, TAYNA PEREIRA RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de EMERSON LEMES DA SILVA, indicando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Alega que o paciente
“não possui condenação transitada em julgado, sendo, portanto, tecnicamente primário”
, possui endereço fixo e ocupação lícita e
“nada de ilícito foi encontrado com ele”
.

Aduz que
“estava de passagem pela casa de sua irmã”
e
“não havia nenhuma investigação em curso que fizesse presumir que o paciente estivesse envolvido com a traficância” (sic)
.

Pede a concessão da ordem para que EMERSON seja posto em liberdade e nesta condição responda a ação penal. Subsidiariamente, pede a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo de origem, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002216-94.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que as teses relativas à negativa de autoria devem ser reservadas ao mérito da ação penal, uma vez que carecem do exercício do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de matéria pacificada nesta Corte desde a edição do Enunciado nº 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Dito isso, anoto que EMERSON LEMES DA SILVA, MARCELO APARECIDO DOS SANTOS e ANDRÉ LUÍS DIAS DE OLIVEIRA foram presos em flagrante no dia
26/01/2024
pela Polícia Militar, acusados da prática de tráfico de drogas, quando foram apreendidos
41,160 kg [quarenta e um quilos, cento e sessenta gramas] de cocaína, embalados em 40 [quarenta] tabletes
.

O PM IZAÍAS ARRUDA DE SOUZA, que atuou na ocorrência, relatou ao Delegado de Polícia:

“QUE DURANTE OPERAÇÃO PROTETOR DAS FRONTEIRAS E DIVISAS, EM CONTINUIDADE à FORÇA TAREFA DO GEFRON NO COMBATE AOS CRIMES TRANSFRONTEIRIÇOS ENTRE BRASIL/BOLÍVIA, NO ESTADO DE MATO GROSSO, EM OPERAÇÃO INTEGRADA COM 17º BATALHÃO DA PM/MT E POLÍCIA FEDERAL, AS EQUIPES POLICIAIS RECEBERAM DENÚNCIA ANÔNIMA QUE UM VEÍCULO POLO DE COR PRATA ESTAVA REALIZANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO MUNICÍPIO E QUE POSSIVELMENTE O CRIME ESTARIA OCORRENDO NAQUELE MOMENTO; QUE IMEDIATAMENTE FOI INICIANDO PATRULHAMENTO INTEGRADO NA BUSCA PELOS SUSPEITOS; QUE MOMENTOS APÓS O INÍCIO E DURANTE O PATRULHAMENTO, UM VEÍCULO COM CARACTERÍSTICAS SIMILARES FOI AVISTADO HÁ UMA CERTA DISTÂNCIA, SAINDO DE UMA RESIDÊNCIA; QUE NESSE INSTANTE, AO CONSTATAR QUE SE TRATAVA DE VEÍCULO IDÊNTICO AO REPASSADO NAS DENÚNCIAS, FORA INICIADO O ACOMPANHAMENTO DO VEÍCULO POR UMA EQUIPE POLICIAL, ONDE, MOMENTOS APÓS, LOGROU-SE ÊXITO NA ABORDAGEM; QUE DE IMEDIATO, FORAM LOCALIZADOS 40 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE NO INTERIOR DE VEÍCULO POLO, DE COR PRATA, PLACAS QNW-4D87;
QUE OS SUSPEITOS, APÓS RECEBEREM VOZ DE PRISÃO, INFORMARAM QUE BUSCARAM O VEÍCULO NUMA RESIDÊNCIA NO BAIRRO PARQUE MORUMBI SOB ORDENS DE UM TERCEIRO ENVOLVIDO, QUALIFICADO NO BOLETIM COMO EMERSON (VULGO NEGUINHO), NA EXATA RESIDÊNCIA ONDE O VEÍCULO POLO DE COR PRATA ABORDADO COM OS ENTORPECENTES FOI AVISTADO INICIALMENTE EM SEU DESLOCAMENTO
; QUE DE POSSE DAS INFORMAÇÕES, AS EQUIPES POLICIAIS, EM CONTINUIDADE ÀS DILIGÊNCIAS, FIZERAM O ADENTRAMENTO NA RESIDÊNCIA COM INTUITO DE LOCALIZAR O OUTRO ENVOLVIDO, LOGRANDO ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO EMERSON, NO MOMENTO EM QUE ELE ESTAVA ADENTRANDO NA RESIDÊNCIA COM O VEÍCULO CRUZE DE COR PRETA, PLACAS FSP-1C01;
QUE O SUSPEITO EMERSON, AO SER DETIDO, CONFIRMOU À EQUIPE POLICIAL QUE UM VEÍCULO POLO HAVIA SAÍDO DE SUA RESIDÊNCIA ALGUNS MINUTOS ANTES
; QUE DURANTE A ENTREVISTA COM O SUSPEITO ANDRÉ LUÍS SILVEIRA ESTAVA COM UMA CHAVE DE MOTOCICLETA E INFORMOU QUE A MOTOCICLETA ESTAVA ESTACIONADA NO ASSENTAMENTO ROSELI NUNES; QUE FOI REALIZADA A DILIGÊNCIA E A MOTOCICLETA OAX-7976, COR PRETA, FOI APREENDIDA E ENTREGUE PARA A POLÍCIA CIVIL PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS; QUE DE POSSE DAS INFORMAÇÕES MENCIONADAS E DE TODA MATERIALIDADE APREENDIDA, OS 3 SUSPEITOS E OS ENTORPECENTES, BEM COMO OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELOS SUSPEITOS NO COMETIMENTO DO CRIME, FORAM CONDUZIDOS E ENTREGUES À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE MIRASSOL D'OESTE PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS”.

Esse relato foi corroborado pelo PM CRISTIANO KONZEN, que compunha a guarnição.

Interrogado na presença de sua advogada, EMERSON, 43 [quarenta e três] anos de idade, informou que
é réu em outra ação penal, por receptação
. Às perguntas respondeu:

“QUE está acompanhado pela sua advogada, que abaixo assina este documento; QUE teve mantida sua integridade física e moral; QUE foi cientificado dos responsáveis pelo seu interrogatório; QUE sua irmã foi cientificada de sua prisão; QUE foi cientificado de seu direito ao silêncio e responde que deseja falar; QUE nega ter praticado o crime de tráfico, alegando que veio para a cidade trocar uma peça de um trator que possui e que, quando estava entrando na casa de sua irmã de carro, foi abordado pela polícia; QUE a polícia realizou a busca na casa de sua irmã e não localizou nenhum ilícito; QUE informa que o veículo Chevrolet Cruze de cor preta, placas FSP-1C01, é de sua propriedade; QUE alega que não conhece nenhuma das pessoas que foi presa, a saber, MARCELO APARECIDO DOS SANTOS e ANDRÉ LUÍS DIAS OLIVEIRA”.

MARCELO APARECIDO DOS SANTOS, 35 [trinta e cinco] anos de idade, também assistido por uma das advogadas que subscrevem este
writ
, noticiou
já foi processado e condenado por homicídio
e respondeu:

“QUE sua esposa foi cientificada de sua prisão através de sua advogada; QUE foi cientificado dos responsáveis pela sua prisão; QUE teve mantida sua integridade física e moral; QUE foi informado de seu direito de permanecer calado e responde que deseja falar; QUE nega ter praticado o crime de tráfico de drogas; QUE perguntado de quem é o VW/Polo de cor prata, placas QNW-4D87, o interrogado responde que é seu e que o adquiriu há cerca de um ano e dois meses; QUE acrescenta que o veículo está no nome do antigo dono; QUE perguntado se conhece as pessoas de EMERSON LEMES DA SILVA e ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA. responde que não conhece o EMERSON, mas que o ANDRÉ é seu amigo; QUE alega que deu carona para o seu amigo ANDRÉ e o pegou entre o Laboratório Mirassol e Posto Fama, no centro da cidade; QUE depois disso
ANDRÉ pediu para o interrogado pegar uma caixa de som ao passo que o interrogado concordou; QUE o interrogado parou seu carro onde o ANDRÉ indicou que parasse, ou seja, próximo ao Mercado do Japão; QUE o interrogado alega que permaneceu dentro do carro, pois abriu o porta-malas através do botão de acionamento; QUE o ANDRÉ LUÍS saiu do carro, colocou uma caixa dentro do porta-malas e retornou para dentro do carro
; QUE o interrogado parou o carro em um espetinho, onde iam jantar, e nesse momento a polícia realizou a abordagem e localizou a droga apreendida no porta-malas do carro do interrogado;
QUE o interrogado alega que não sabia até aquele momento o que o ANDRÉ LUÍS tinha guardado no porta malas; QUE o ANDRÉ LUÍS admitiu que a droga era dele
; QUE logo depois disso o interrogado e o ANDRÉ LUÍS foram levados para o Batalhão da Polícia Militar; QUE perguntado sobre qual era o deu destino, o interrogado alega que ia para um jogo de futebol”.

ANDRÉ LUÍS DIAS DE OLIVEIRA, 19 [dezenove] anos de idade, igualmente acompanhado pela advogada DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO,
informou não possuir antecedentes criminais
e respondeu:

“QUE sua mãe foi comunicada de sua prisão através de sua advogada; QUE foi cientificado dos responsáveis pelo seu interrogatório; QUE teve mantida sua integridade física e mora; QUE foi cientificado de seu direto ao silêncio e responde que deseja falar; QUE alega que é a primeira vez que comete o crime de tráfico de drogas e que a droga apreendida é toda sua; QUE alega que não vai revelar com quem pegou a droga; QUE alega que recebeu uma ligação avisando onde tinha que pegar a droga; QUE ficou sabendo que o seu amigo MARCELO ia para um jogo de futebol e pediu carona à ele; QUE não contou para o MARCELO sobre a droga e que disse para o MARCELO que era uma caixa de som; QUE alega que pegou carona com o MARCELO em local próximo ao Mercado do Japão; QUE alega que uma das mochilas que estava consigo tinha algumas peças de droga dentro; QUE perguntado sobre quem o contratou para o transporte da droga e para onde levaria o produto, responde que a levaria para a cidade de Curvelândia, onde ligaria de volta para o número que o ligou anteriormente para combinarem o repasse; QUE perguntado sobre quanto receberia pelo transporte da droga, responde que seria o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); QUE perguntado sobre onde seria o jogo no qual o MARCELO iria, responde que seria na localidade Cabaça, mas que o interrogado só pegou a carona par ir até a praça de Curvelândia; QUE perguntado sobre a propriedade da moto apreendida, a saber, uma Honda/CG Titan, de cor preta, placa OAX-7976, responde que é de seu genitor; QUE perguntado sobre como a polícia localizou a motocicleta, responde que estava com o documento dela no bolso e que, quando a polícia perguntou sobre onde estava a moto, o interrogado disse que ela estava estacionada na entrada do Assentamento Roseli Nunes; QUE então a Polícia Militar foi até o local indicado e apreendeu a moto; QUE perguntado se conhece o preso EMERSON LEMES DA SILVA, responde que não o conhece e que nunca o viu”.

Após prévio requerimento do Ministério Público, a prisão preventiva do paciente foi decretada na audiência de custódia,
verbis
:

“[...] Uma vez presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar, ou seja, o periculum libertatis.

De início, há de se afastar a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5º, inciso LXI.

[...]

O periculum libertatis é, nas palavras de Aury Lopes Jr: "O perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal".

Nestes termos, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local (tráfico de drogas), de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência dos autuados em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontrem os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecerem.

In casu,
mostram-se patentes a gravidade em concreto dos delitos e a periculosidade social dos agentes
, haja vista as declarações prestadas perante a autoridade policial, indicando que
os custodiados transportavam 40 tabletes de substância entorpecente, perfazendo a quantia de 41 (quarenta e um) quilogramas de cocaína
, conforme atesta o Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2024.159127-A01, de modo tal que se encontram preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que a expressiva quantidade de drogas apreendidas enseja na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública e, em última análise, a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva em casos como o ora em análise. Mutatis mutandis:

TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por fim, o crime perpetrado pelos flagrados é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Portanto, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, (i) homologo a prisão em flagrante e, em consequência, (ii)
converto a prisão em flagrante dos investigados Marcelo Aparecido dos Santos, Emerson Lemes da Silva e André Luis Dias de Oliveira, todos qualificados nos autos, em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública
, nos termos do artigo 312, caput, c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão em face de Marcelo Aparecido dos Santos, Emerson Lemes da Silva e André Luis Dias de Oliveira junto ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP, nos termos do artigo 684, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC/MT (Provimento n. 39/2020-CGJ) e artigo 289-A, do Código de Processo Penal. [...]”.

Da atenta leitura da decisão hostilizada, extrai-se que o fundamento para a decretação preventiva do paciente foi
a gravidade concreta da sua conduta, representada pela quantidade de droga apreendida
, o que tem amparo na majoritária jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com
grande quantidade
de substância entorpecente - a saber,
5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha
. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023].

[...] 2. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos,
da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pela apreensão de droga em grande quantidade
-
3,6kg de maconha
-, circunstância que, somada ao transporte da substância escondida entre as frestas da carga de madeira transportada pelo réu, demonstra o maior risco ao meio social e a necessidade da custódia, pois "
consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). [...] 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
[AgRg no RHC n. 187.634/MS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023].

[...] 3.
A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
, porquanto a agravante e o corréu foram flagrados com
561,70 g de maconha e 14 buchas já prontas para venda
. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que
a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva
. Precedentes.
[...] [AgRg no HC n. 861.182/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023].

[...] 2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior,
legitima-se a preservação da cautela pessoal mais severa do acusado, com amparo na gravidade concreta da conduta perpetrada, diante da apreensão de grande quantidade de maconha
, balança de precisão, 4 rolos de papel filme e duas facas, a prenunciar a traficância em larga escala. [...]
[HC n. 835.006/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023 –
Quantidade de droga apreendida: 3 tijolos de maconha, com cerca de 2,145 kg, e 8 porções, com 740 g da mesma droga
].

A Turma de Câmaras Criminais desta Corte, trilhando idêntico entendimento, editou o
Enunciado Orientativo nº 25
:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso,
a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Sublinhe-se que,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
[STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado nº 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante do exposto, por não vislumbrar a existência de constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de EMERSON LEMES DA SILVA, mantendo integralmente a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024